Tribunal: TJSP
Processo: 1010699-87.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Prestação de serviços educacionais. Curso de medicina. Relação de consumo. Demonstrado que o autor, no segundo semestre de 2019, cursava o 6o período. Cobrança de disciplina do 7o período. Descabe o reenquadramento, realizado unilateralmente pela ré, com a inclusão de disciplina que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Prestação de serviços educacionais. Curso de medicina. Relação de consumo. Demonstrado que o autor, no segundo semestre de 2019, cursava o 6o período. Cobrança de disciplina do 7o período. Descabe o reenquadramento, realizado unilateralmente pela ré, com a inclusão de disciplina que não faz parte do período acadêmico que o aluno está cursando. Em que pese a autonomia didático-científica garantida às universidades, eventuais alterações da grade curricular, de forma unilateral, devem ser precedidas de prévia comunicação aos alunos. Inteligência do art. 47, §1o, IV, da Lei no 9.394/96. Conduta da ré que fere a boa-fé contratual, a transparência que se espera da instituição de ensino, assim como a segurança jurídica estabelecida quando da admissão do aluno no curso ofertado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.